Tribunal: TJSP
Processo: 1006676-93.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006676-
93.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSÉ ALVES
CEZARINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e GISLAINE ALTHMAN CEZARINO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
COOPERATIVA
NACIONAL
DE
HABITAÇÃO POPULAR CONAHP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-93.2017.8.26.0084 -Voto no 10082
2
Apelação no 1006676-93.2017.8.26.0084
Apelante: José Alves Cezarino e outro
Apelado: Cooperativa Nacional de Habitação Popular Conahp
Comarca: Campinas
Juíza de primeiro grau: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Voto no 10082
Prescrição. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual
e reintegração de posse. Inadimplemento do comprador. Prazo
decenal para a cobrança das parcelas. Termo inicial. Data de
vencimento da última prestação prevista. Prescrição não
configurada. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 306/309, de relatório a este integrado, que julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, para rescindir o contrato firmado pelas
partes e reintegrar a autora na posse do imóvel objeto do negócio,
determinado, ainda, o rateio entre as partes das custas e despesas
processuais, cada qual arcando com os honorários a seus respectivos
patronos, observada a gratuidade concedida aos réus.
Sustenta-se, em síntese, que a sentença deixou de
analisar a prescrição alegada na contestação. Argumenta-se que
houve prescrição indireta do direito de resolver o contrato, já que
decorridos mais de dez anos do descumprimento. Defende-se, ainda,
a sucumbência em maior parte da autora, por haver decaído do
pedido de condenação a pagamento de alugueres.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Certo que, como já se assentou no julgamento da
Apelação no 0069171-37.2012.8.26.0224 (6a Câmara de direito Privado,
Rel. Francisco Loureiro, Comarca de Guarulhos, j. em 09/04/2015):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-93.2017.8.26.0084 -Voto no 10082
3
“Como o exercício do direito de resolução supõe e requer
uma manifestação de vontade unilateral do contratante lesado,
com o propósito de formar ou extinguir relações jurídicas
concretas, a doutrina mais moderna o tem tratado como direito
potestativo. Fala-se, assim, em direito formativo (porque
transforma
um
estado
jurídico)
extintivo
(porque
essa
transformação desfaz a eficácia jurídica já produzida)” (Ruy
Rosado de Aguiar Júnior, Extinção dos Contratos por Incumprimento
do Devedor, 2a. Edição revista e atualizada, AIDE, p. 26).
Disso decorre que o direito formativo extintivo, por sua
natureza potestativa, não se encontra sujeito à prescrição direta.
A ação de resolução, em vista de sua natureza de direito
formativo extintivo, não tem prazo fixado de decadência para ser
proposta. Está, todavia, atrelada a um direito de crédito do autor,
de tal arte que, prescrita a ação de pretensão creditícia, ficaria
sem base a ação de resolução (Pontes de Miranda, Tratado de
Direito Privado, vol. XXV, p. 365)” (g. n.)
Disso não se aparta a tese do apelo, da mesma forma
que não há controvérsia aqui quanto ao prazo decenal aplicável
conforme o disposto no art. 205 do Código Civil. De qualquer modo,
este é o entendimento majoritário:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/73).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. DECENAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA
E
CONTRATUAL
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7 DO STJ. 1. Aplica-se
o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas
pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 2. Não
cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual, bem
como matéria fático-probatória. Incidência dos Enunciados n.o 5 e
7/STJ. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt
no REsp 1498564/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe 29/09/2017).
Contudo, diversamente do que se sustentam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-93.2017.8.26.0084 -Voto no 10082
4
apelantes, é de se considerar a data do último vencimento da parcela
contratual como o termo inicial da contagem do prazo prescricional,
que se deu, como se vê, já na vigência do novo Código Civil.
JA jurisprudência da Corte Superior, aliás, está
pacificada no sentido de que “o vencimento antecipado da dívida
não altera o início da fluência do prazo prescricional, o qual deve
observar o termo final indicado no contrato, que, no caso (mútuo
imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela” (AgInt no AgInt no
AREsp no 1.051.949/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 5/9/2017).
Consta dos autos que as partes celebraram em 1998 o
contrato de promessa de compra e venda, prevendo-se no respectivo
instrumento (fls. 42/62) o pagamento do preço em 120 parcelas
mensais. A primeira venceu em 10.12.1998 e “as demais no mesmo
dia dos meses subseqüentes”, de modo que a última haveria de ser
paga em dezembro de 2008.
Proposto o pedido de rescisão contratual por falta de
pagamento em 2017, não há se afirmar o esgotamento do prazo para
o ajuizamento.
Por fim, observo que a autora logrou obter o provimento
principal almejado, qual seja, a resolução do negócio e a reintegração
da posse jurídica do imóvel, constituindo a pretensão indenizatória
eventual corolário da tutela, de modo que, o decaimento nesse
aspecto não lhe impõe maior carga dos ônus sucumbenciais. A
sucumbência foi recíproca.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator